Tribunal: TJDFT
Processo: 0707309-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707309-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADO: WORLD MEPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S.A. contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos do mandado de segurança de no 0700735-68.2020.8.07.0018 e nos seguintes termos (ID 5954255, autos de origem): Trata-se de mandado de segurança impetrado por WT – TECNOLOGIA E ENERGIA LTDA contra suposto ato ilegal imputado ao PREGOEIRO DA LICITAÇÃO CEB-H No 001-S01181/2019 DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA, partes devidamente qualificadas nos autos. Em suma, afirma a Impetrante que, quando da análise e julgamento do item 01 do pregão eletrônico do certame acima indicado, a autoridade coatora ignorou a sua condição de empresa de pequeno porte, o que a impediu de apresentar nova proposta em virtude do benefício previsto na Lei Complementar no 123/06, devidamente regulamentado no edital da licitação. Sustenta que a proposta declarada vencedora, emanada por empresa que não se enquadra na LC no 123/06, era apenas 2,272% menor que o preço ofertado pela impetrante, de modo que deveria ter sido observado o disposto no item 9 do edital do certame, com as negociações prosseguindo a partir das propostas feitas pela impetrante, única EPP classificada. Com base nessas alegações, sustenta que a ilegalidade cometida pela autoridade impetrada viola princípios básicos da licitação e resultará na adjudicação do objeto licitado a vencedora. Assim, requer a concessão de tutela de evidência ou de urgência para determinar a convocação da impetrante para ser reconhecido o seu direito ao benefício da LC 123/06 ou, subsidiariamente, o deferimento de liminar para determinar a suspensão imediata do processo de licitação, até o julgamento definitivo desta ação. A ação foi inicialmente distribuída ao Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em decisão prolatada em 31 de janeiro de 2020, declinou da competência (ID 55092620). Redistribuídos os autos a este Juízo em 04 de março de 2020, foi determinada a intimação da parte impetrante para esclarecer sobre o andamento do processo licitatório, o que se efetivou por meio da petição e dos documentos de ID 59417151. É o relatório. Decido. Inicialmente, destaco que a hipótese não comporta a concessão da tutela de evidência, ao menos em caráter liminar. Mesmo que se admita a aplicação desse instrumento processual no procedimento do mandado de segurança (enunciado no 49 do CJF da I Jornada de Direito Processual Civil), o que, particularmente, entendo ser inadequado, o caso não veicula nenhuma das situações elencadas nos incisos II e III do artigo 311 do CPC, nas quais poderia o juiz decidir liminarmente. Passo, então, a analisar o pedido sob o enfoque da tutela liminar prevista na Lei no 12.016/09. A concessão da medida liminar em sede de mandado de segurança, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09, exige a presença simultânea de dois requisitos: fundamento relevante e risco de ineficácia da medida postulada caso seja finalmente deferida. No caso vertente, colho do edital do certame licitatório as seguintes disposições: “5.5. Habilitação - Conteúdo Tipo de documento: “Documento Habilitação” a) Rol constante do subitem 12 do edital – Qualificação jurídica, fiscal e econômico-financeira e técnica. A título de roteiro, o licitante deverá seguir os seguintes passos: · Na aba “Edital”, clicar no botão “Inscrever Proposta Comercial”; · O sistema exibirá a tela que contém o termo geral de declarações, para assinalar as opções, conforme a seguir: 1) DECLARAÇÃO, sob as penas da Lei, que a empresa proponente cumpre os requisitos legais para qualificação como ME ou EPP, conforme o artigo 3o da Lei Complementar no 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do §4o deste artigo, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 do citado diploma legal, se for o caso; OBSERVAÇÃO: O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do Portal, que atende aos requisitos dos artigos 42 e 43 da LC no 123/2006 9.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma, respeitada as previsões constantes na Lei 13.303/2016: a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, apresentar proposta de preço inferior à do licitante mais bem classificado. b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outros licitantes que se enquadram na condição prevista no caput deste artigo, estes serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem conforme previstos na Lei 13.303/2016, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;. c) O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar no 123/2006. d) Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, o procedimento licitatório prossegue com os demais licitantes; 9.2. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar no 123/2006, para nenhum efeito legal, as pessoas jurídicas constituídas sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo”. A documentação que ampara a petição inicial, notadamente o histórico de eventos da licitação (ID 59417177) não permite aferir se, de fato, a impetrante observou as formalidades exigidas no item 5.1 do edital para ter direito ao benefício assegurado às empresas de pequeno porte. No entanto, consta no referido histórico que ela integrou o rol de licitantes classificadas e o questionamento feito pelo pregoeiro em 26/12/19, às 10:22:39, solicitando que os participantes informassem quais licitantes são classificados como EPP, no que foi prontamente comunicado pela impetrante de que se enquadra nessa condição (o que comprova pelo documento de ID 55089971). Logo em seguida, ao que consta dos registros do sistema de pregão, prosseguiu-se com a rodada de lances. Essa constatação obtida em cognição sumária dos documentos apresentados revela relevância jurídica da argumentação apresentada pela impetrante. É que, afirmada a condição de classificada como EPP e verificada e existência de diferença inferior a 5% entre a proposta desta e daquela considerada vencedora, o prosseguimento do certame após a fase de lances deveria observar o disposto no item 9.1 supracitado, concedendo-se à impetrante o direito de apresentar proposta por preço inferior a licitante mais bem classificada, o que não ocorreu. Quanto ao risco de ineficácia da medida postulada, também o considero presente, pois a retomada da sessão pública do certame está designada para a presente data, como demonstra o documento de ID 59417193. Assim, a conclusão da licitação com as aparentes irregularidades acima identificadas poderá resultar na contratação de licitante sem que a proposta mais vantajosa para a administração pública seja observada. E isso, além de onerar o patrimônio público – justificativa por si só suficiente para respaldar a imediata intervenção judicial, pode dificultar ou até mesmo inviabilizar a implementação de eventual concessão da segurança nestes autos. Portanto, reputo presentes os requisitos exigidos para a concessão da medida liminar pretendida. Isto posto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a suspensão da licitação eletrônica CEB-H no 001-S01181/2019, Lote 01, da Companhia Energética de Brasília, inclusive a homologação do resultado, a celebração de contrato e a execução dos serviços, sob pena de nulidade dos atos adotados em descumprimento desta determinação, até posterior deliberação nesta ação. Atribuo força de mandado à presente decisão. Intime-se e notifique-se a autoridade coatoras para cumprir a presente decisão e prestar informações no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da CEB, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, dê-se vista ao Ministério Público. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o procedimento administrativo sub judice passou pelo crivo do TCDF e, ao retornar o andamento do pregão para corrigir as irregularidades apontadas, foi oportunizada à impetrante a abertura de negociação; contudo, esta se olvidou de se manifestar, motivo pelo qual o pregoeiro encerrou a negociação. Aduz que a interessada interpôs recurso administrativo fora do prazo legal, o qual não foi conhecido, ante a preclusão administrativa configurada. Assinala que o pregão em espeque seguiu orientação do TCDF e a suspensão deste procedimento licitatório ensejará dano irreparável a CEB. Colaciona documentos em abono à sua tese. Pede, ao final, atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna o indeferimento da liminar pleiteada pela agravada. Preparo regular. Decido. A questão litigiosa do presente recurso cinge em aferir se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de liminar em mandado de segurança. O art. 7o, III, da Lei no 12.016 de 2009 orienta que, subsistindo fundamento relevante e receio de o ato impugnado resultar na ineficácia da medida, poderá o juiz, de imediato, determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido. Ou seja, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada pela impetrante; por consequência, a tutela recursal de urgência da agravante, ora impetrada, deve ser acolhida. Compulsando os autos do agravo de instrumento e do mandado de segurança, verifica-se que: a) a CEB promoveu LICITAÇÃO ELETRÔNICA CEB-H No 001-S01181/2019 DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA, modalidade pregão, cujo objeto era a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELOS LOTES 1 E 4, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, CONSTITUÍDAS POR EQUIPES LEVES, PESADAS E EQUIPES DE APOIO, CONFORME PROJETO BÁSICO No 02/2019/GMIP. b) a agravada WT – TECNOLOGIA, GESTÃO E ENERGIA LTDA (proponente 19) impetrou mandado de segurança contra a Decisão do pregoeiro que declarou vencedora a empresa Engeluz, no item (etapa) 1 do pregão eletrônico, ao fundamento que não foi considerado que a impetrante é uma empresa de pequeno porte, o que impõe a observância obrigatória da norma do art. 44, §2o, da LC 123/2006. c) o Juízo originário deferiu a liminar, ao fundamento que, em sede de cognição sumária, o pregão não observou a referida norma. d) a agravante alega, no presente recurso, que o procedimento licitatório (pregão) está em conformidade com os parâmetros legais e passou pelo crivo do TCDF, sendo certo que a agravada teria abandonado o certame, motivo pelo qual ocorrera a preclusão administrativa. Expostas as premissas fática-processuais, analisa-se a controvérsia recursal. Antes, porém, é importante esclarecer que, embora a agravada tenha participado do pregão tanto da etapa 1, quanto da etapa 2, somente se insurge em virtude de não ter sido sagrada vencedora da etapa 1, a qual, em tese, não houve a apontada inércia da concorrente, conforme se denota da ata da sessão pública do pregão sub judice (ID 15003089). Remanesce, portanto, apenas o capítulo do recurso que preconiza que a licitação obedecera as normas de regência e passou pelo crivo do TCDF. Como é cediço o pregão é a modalidade de licitação simplificada para a aquisição de bens e serviços comuns, independentemente do valor da contratação, podendo ser presencial ou eletrônico. O Pregoeiro, que é servidor ou funcionário da entidade organizadora, exerce importante papel no procedimento, cujas principais atribuições são: recebimento de propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, a habilitação e adjudicação do objeto ao licitante vencedor. Dispõe a regra do art. 44, §2o, da Lei Complementar 123/2006: Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. § 1o Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada. § 2o Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1o deste artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. Observa-se que o legislador ordinário, com o fito de fomentar a atividade empresarial das microempresas e empresas de pequeno porte, admitiu a possibilidade de configurar empate na licitação, modalidade pregão, quando a proposta destas não for superior a 5% do melhor preço. Todavia, ao contrário do alegado pela impetrante, ora agravada, não se configurou empate das propostas. Do exame da ata da sessão pública do pregão sub judice, verifica-se que a proponente 12 (Engeluz Iluminação e Eletricidade LTDA) deu um lance de R$ 9.324.067,20 (ID 15003089, p. 12) e a proponente 19 (impetrante) deu um lance de R$10.546.502,75 (ID 15003089, p. 13). Ou seja, a impetrante deu uma oferta superior a 5% da oferta da vencedora do certame, o que leva a conclusão que não ocorreu o empate legal. Releva notar que o pregoeiro pode negociar diretamente com o licitante que deu a melhor proposta, sem isso configurar violação aos princípios da isonomia ou da impessoalidade, conforme se denota das normas do art. 4o, XI e XVII, da lei 10.520/2002, in verbis: Art. 4o A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras: (...) XI - examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade; (...) XVII - nas situações previstas nos incisos XI e XVI, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor; Destarte, não se vislumbra irregularidade aparente apenas porque o pregoeiro provocou a 1a colocada no pregão a reduzir a sua proposta, o que acarretou, por consequência, a superação da diferença de 5% entre as propostas da proponente 12 e proponente 19. Registre-se que todas as manifestações posteriores da proponente 19 (impetrante), na referida ata, foram no sentido que teria sido sagrada vencedora; contudo, não abaixou a sua oferta para alcançar a rubrica imposta em lei para configurar o já mencionado empate. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 31 de março de 2020. P. I. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA